Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-92.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001840-92.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (AGRAVANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 36.894.418/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (AGRAVADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001840-92.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: AGUIAR FARINA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APOSENTADORIA ESPECIAL
- AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REQUERIDO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou demonstrada que a conduta da ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art.
85
,
§ 10,
do
CPC/2015
: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001840-92.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: AGUIAR FARINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 188246660
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n.
1001840-92.2018.8.11.0041
, interposto por
Aguiar Farina
contra o Recorrente, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
o autor ao assumir a perda superveniente do objeto e litigar em favor da ação, assume de forma clara e inequívoca o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que este sim deu causa ao pleito.

Caso não seja esse o entendimento, e em atenção ao princípio da eventualidade, requer a minoração da fixação de honorários advocatícios em face do Município de Cuiabá.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
203393651
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001840-92.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: AGUIAR FARINA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 188246660
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n.
1001840-92.2018.8.11.0041
, interposto por
Aguiar Farina
contra o Recorrente, negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a possibilidade de
afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, para reduzi-los.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada,
se trata, no caso, de reconhecimento do pedido formulado pela parte e consequente cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a incidência do § 4º, do artigo 90 do Código de Processo Civil,

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos n. 1001840-92.2018.8.11.0041, ajuizada por AGUIAR FARINA, homologou o pedido formulado pela parte autora, e extinguiu o processo

Extrai-se dos autos que, Aguiar Farina ajuizou a Ação Ordinária de Pedido de Aposentadoria Especial por Exposição à Agentes Nocivos em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá e Outro, alegando, em suma, que é servidor pública municipal, e exerce o cargo de médico e, após a apresentação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), teve o seu pedido de aposentadoria especial indeferido pela administração, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência que objetivava a determinação para que os Réus procedessem a aposentadoria imediata do Autor.

Constata-se ainda, que durante a tramitação do processo, o Apelante concedeu de forma administrativa o benefício pretendido pelo Recorrido, razão pela qual, a parte autora, ora apelada, pleiteou a desistência da ação, ante a perda do objeto, bem como a condenação do ente municipal, nos moldes do art. 85, § 10, do CPC.

Instado a manifestar, o Município de Cuiabá, impugnou o pedido de condenação, sustentando que o indeferimento do pedido na via administrativa decorreu de conduta exclusiva da parte, uma vez que não apresentou os documentos necessários para a concessão da aposentadoria especial.

Em seguida, o Magistrado a quo homologou o pleito formulado pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Irresignado o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o pedido do autor foi indeferido pela falta de documentos para o reconhecimento da aposentadoria especial; e optando em ajuizar ação, sem, contudo, comprovar, administrativamente, juntando documentos comprobatórios de que fazia jus aos pleitos, evidente que a judicialização da demanda, não foi provocada pelo ente público, mas sim pelo autor, devendo este ser condenado aos ônus de sucumbência.

Pois bem.

Impende destacar de que o ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi alcançada.

Desse modo, no que tange ao pedido de condenação do autor, ora apelado, em honorários advocatícios, entendo que não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, mesmo tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, devido são os honorários advocatícios, em observância e aplicação ao princípio da causalidade.

A ideia de a ação ser extinta sem resolução do mérito não induz, necessariamente, ao não pagamento de honorários advocatícios, muito embora possa, em alguns casos, tal ônus ser suportado pelo autor, como por exemplo, o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC).

O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação.

É por este motivo que o vencido pagará honorários ao advogado vencedor, conforme estabelece o art. 85, “caput”, do CPC.

Prova de que nem sempre a extinção do processo sem resolução do mérito não induz, necessariamente, tal obrigação ao autor é a própria perda do objeto.

Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC
, in verbis:

Art. 85

(...)

(...) §10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

[...] [Destaquei]

No que tange ao pleito do agravante no qual pugna pela
redução dos honorários advocatícios arbitrados, também, entendo que não deve prosperar, pois conforme restou consignado na decisão impugnada, h
avendo sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios deve ser feita, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, consoante já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Destarte,
uma vez que presente o interesse de agir pelo Autor no momento da propositura da demanda, de rigor a condenação dos Réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que estes deram causa à propositura da demanda.
Assim, tendo em vista o princípio da causalidade, entendo que o ônus sucumbencial merece permanecer, em sua integralidade, a cargo da requerida/recorrente. Considerando que a sentença atacada foi proferida após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes

do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil/15, in verbis:

[...]

À vista disso, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá.

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024